Tribunal: TJDFT
Processo: 0729874-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INGRESSO DE TERCEIRO. AUSENCIA DE INTERESSE JURÍDICO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, conforme declaração prestada pelo próprio recorrente, a área ocupada pelo requerido, no processo de origem, é distinta da sua. Assim, não se vislumbra interesse jurídico que justifique seu ingresso nos autos como assistente de uma das partes.
3. Ainda, quem sofre restrição em sua propriedade ou posse em razão de ato judicial deve se utilizar do instituto jurídico apropriado, não cabendo a intervenção no processo na qualidade de assistente.
4. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.